Tribunal: CARF
Processo: 10845.720774/2014-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA APARECIDA MARTINS DE PAULA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10845.720774/2014-86
Recurso no
Voluntário
Resolução no
3402-002.572 – 3a Seção de Julgamento /4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
24 de junho de 2020
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
EUROBRASIL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência, nos termos do voto da relatora.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maria Aparecida Martins de Paula – Relatora
Participaram do julgamento os Conselheiros: Maria Aparecida Martins de Paula,
Maysa de Sá Pittondo Deligne, Pedro Sousa Bispo, Cynthia Elena de Campos, Silvio Rennan do
Nascimento Almeida, Renata da Silveira Bilhim, Sabrina Coutinho Barbosa (Suplente
convocada) e Rodrigo Mineiro Fernandes. Ausente a Conselheira Thais de Laurentiis Galkowicz.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra decisão da Delegacia de Julgamento em
Ribeirão Preto que julgou procedente em parte a impugnação da contribuinte.
Versa o processo sobre auto de infração para a exigência de multa de ofício por
compensação não homologada, com fundamento no §17 do art. 74 da Lei no 9.430/96,
introduzido pelo art. 62 da Lei no 12.249/2010, no montante de R$ 164.832,32 relativamente aos
seguintes processos de ressarcimento/compensação:

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10845.720774/2014-86
Fl. 185
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3402-002.572 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10845.720774/2014-86

Contudo ressalvou a autoridade fiscal que:
O processo 10845.721164/2011-57 analisou a PER 03711.10417.300910.1.1.09- 9032,
apresentada em 30/09/2010, na vigência da Lei 12.249/2010, sendo, portanto, devida a
multa isolada sobre a base de cálculo de R$63.311,78. (A vigência da Lei 12.249/2010
iniciou-se em 14/06/2010, conforme Notas Técnicas da COSIT 10 e 28 de 2011).
O processo 10845.721124/2011-13 analisou a PER 35518.61100.270809.1.1.09- 3618,
apresentada em 27/08/2009, fora do período de vigência da Lei 12.249/2010.
Observe-se
que
as
DCOMP
respectivas,
32921.84803.100909.1.7.09-8102,
31637.18954.280909.1.3.09-0072 e 22498.48754.271009.1.3.09-8310, foram também
apresentadas fora do período de vigência. Não há multa isolada sobre R$205.864,29.
Em relação ao processo 10845.721126/2011-02, considerando que a PER
16815.28512.271009.1.1.09-0240 foi transmitido em 27/10/2009, antes da Vigência da
Lei 12.249/2010, eventual multa isolada deverá ter fundamentação legal na não-
homologação das DCOMP transmitidas na vigência da Lei 12.249/2010.
A contribuinte apresentou impugnação, alegando, conforme consta na decisão
recorrida, que:
• A imposição não deveria ter sido aplicada em face da revogação do parágrafo 15 que
dava supedâneo ao parágrafo 17 do artigo 74 da Lei 9.430/96. Logo, qualquer
imposição fundada no parágrafo 17 só pode ser lançada em relação a fatos ocorridos
após 07 de outubro de 2014, em face da redação que lhe foi conferida pela MP
656/2014.
• A aplicação da multa também é ilegal por violar o art. 97, V, do CTN que autoriza
somente a lei ordinária a instituir penalidades a infrações. A multa administrativa ora
imposta não tendo natureza moratória somente poderia ser imposta em caso de infração
aos dispositivos legais. O contribuinte somente exerceu seu direito de petição.
• Ainda que fosse legal a aplicação da referida penalidade ela somente poderia ser
imposta após o julgamento definitivo dos pedidos de ressarcimento. E como será
demonstrado nas respectivas manifestações de inconformidade as glosas que lhe deram
origem são equivocadas e também serão afastadas.
A Delegacia de Julgamento acatou em parte os argumentos da impugnante, sob os
seguintes fundamentos:
- A Instrução Normativa RFB no 1.717/2017 determinou, no § 2o do seu art. 135, a
decisão simultânea de ambos os processos, o que de fato ocorre neste julgamento, uma vez que
este processo está apensado a um dos processos de ressarcimento. Os valores lançados da multa
em decorrência da não homologação das compensações são alterados de acordo com os débitos
remanescentes das compensações efetuadas após o julgamento das manifestações de
inconformidade apresentadas.
- A revogação do §15 deixou de definir como infração o pedido de ressarcimento
indeferido ou indevido. Mas esta revogação e consequente alteração do §17 não deixou de
definir como infração a compensação indevida, não homologada. No auto de infração o
enquadramento legal foi feito corretamente reportando-se à legislação do fato gerador (data da
transmissão das Dcomps não homologadas). Não obstante, o fiscal aplicou a nova redação da Lei
no 13.097/2015, obedecendo os requisitos do art. 106, II, c, cominando penalidade menos severa.
- A multa deverá ser reduzida no montante proporcional ao valor que poderá ser
compensado a partir do reconhecimento parcial operado pelos respectivos acórdãos nos dois
processos vinculados, de nos 10845.721126/2011-02 e 10845.721166/2011-46.
Fl. 186
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3402-002.572 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10845.720774/2014-86

Cientificada dessa decisão em 14/01/2019, a contribuinte apresentou recurso
voluntário em 12/02/2019, requerendo seu acolhimento “para o fim de serem anulados os débitos
lançados e aqui impugnados, cancelando-se o correspondente processo administrativo, ou
subsidiariamente, reduzindo-se a multa por desproporcional ao dano ou pela redução da base de
cálculo”, sob os seguintes tópicos:
- O LANÇAMENTO IMPUGNADO
- DA INEXISTÊNCIA DE DANO DA RECORRENTE PELA INEXISTÊNCIA DE
TRÂNSITO EM JULGADO DAS GLOSAS
-
DA
FALTA
DE
PREJUÍZO
À
FISCALIZAÇÃO
E
A
FALTA
DE
RAZOABILIDADE NA PUNIÇÃO
- Ferimento aos Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade.
- Do dever do fisco de buscar a verdade material
- DA REDUÇÃO PARCIAL DA MULTA
É o relatório.
Voto
Conselheira Maria Aparecida Martins de Paula, Relatora
O presente processo está vinculado por decorrência, nos termos do art. 6o, §1o do
anexo II do RICARF, aos processos nos 10845.721126/2011-02, 10845.721166/2011-46 e
10845.721164/2011-57, todos estes em julgamento nesta sessão com determinação de realização
de diligência pelo Colegiado. Dessa forma, o julgamento de todos os processos deve ser
realizado conjuntamente, inclusive como orienta o art. 135, §2o da Instrução Normativa RFB no
1.717/2017.
Assim, voto no sentido de converter o julgamento em diligência para determinar o
sobrestamento do processo na Unidade de Origem até o retorno ao Colegiado do processos
vinculados nos 10845.721126/2011-02, 10845.721166/2011-46 e 10845.721164/2011-57.
(documento assinado digitalmente)
Maria Aparecida Martins de Paula

Fl. 187
DF CARF MF
Documento nato-digital